Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731903-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JEAN CARLOS DIAMANTINO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0724416-45.2025.8.07.0001, que não conheceu de segunda defesa prévia apresentada por advogado recém constituído nos autos, sob os fundamentos de preclusão consumativa e temporal. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão implica nulidade, por cerceamento de defesa. Argumenta que a defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública requereu a apresentação de rol de testemunhas à posteriori, não tendo havido manifestação expressa do juízo impetrado sobre esse pedido, o que, segundo seu entendimento, justificaria a aceitação do rol na segunda manifestação de defesa prévia. Requer, então, a suspensão do eventual encerramento da instrução, sem prejuízo da realização do ato, com data já designada para o dia 27/08/25. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos. Não há previsão legal de apresentação de rol de testemunhas “a posteriori”, razão pela qual sua não apresentação no momento processual oportuno acarreta preclusão, para a defesa ou acusação. No caso, se a Defensoria Pública apresentou peça de defesa prévia sem rol de testemunhas, tem-se configurada a preclusão. Nessa perspectiva, e conforme bem assentado na decisão impetrada, Id 74711875, págs. 294-296, o advogado constituído recebe a causa no estado em que se encontra, não sendo a alteração da Defesa técnica ou da estratégia defensiva hipótese legal que permita retroagir a marcha processual. A obediência do magistrado à trilha procedimental não pode configurar nulidade ou cerceamento de defesa, na medida em que materializa, justamente, a própria observância do devido processo legal, conforme previsto em lei. Ademais, conforme novamente bem assentado na r. decisão impetrada, a Defesa sequer postulou a substituição das testemunhas ou requereu que eventualmente fossem ouvidas como testemunhas do juízo, não justificando, outrossim, a importância dessas testemunhas arroladas a destempo, o que impede, inclusive, sopesar-se sobre o alegado prejuízo ao contraditório, uma vez que não esclarecido, na segunda peça de resposta à acusação, qual a contribuição imprescindível que essas testemunhas dariam à instrução processual. Assim sendo, não verificada, de plano, a nulidade aventada, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicite-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator